Tribunal: STF
Processo: ARE 1586991
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Base de cálculo. Taxas de administração de cartão de crédito. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
2. A recorrente busca a exclusão das taxas de administração de cartão de crédito da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), alegando violação à Constituição da República.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a inclusão das taxas de administração de cartão de crédito na base de cálculo do ICMS, denegando a segurança pleiteada, por entender que tais taxas integram o valor da operação destinada ao consumidor final.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de administração de cartão de crédito devem ser incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que entende que as taxas cobradas por administradoras de cartões de crédito integram o valor da operação e, portanto, devem ser incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
6. A base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação da qual decorre a saída da mercadoria do estabelecimento, conforme previsto na legislação complementar.
7. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos da legislação processual civil.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso extraordinário não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 155, inc. II; Lei Complementar nº 87, de 1996, art. 13, § 1º, inc. II, al. “a”; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.447.859-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/08/2024; ARE nº 1.291.339-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/04/2021; ARE nº 820.525-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 1º/03/2016.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – LEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria do estabelecimento. As taxas de administração de cartão de crédito integram o valor do preço do serviço ou mercadoria destinados ao consumidor final, motivo pelo qual devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS.” (e-doc. 86).

2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao arts. 155, inc. II, da Constituição da República e pugna pela exclusão do valor das taxas de administração de cartões de crédito da base de cálculo do ICMS (e-doc. 124). 

3. Foram apresentadas as contrarrazões (e-doc. 128).

É o relatório.

Decido. 

4. Determinada a inserção dos valores correspondentes às taxas de administração de cartões de crédito na base imponível do ICMS, por integrarem o valor da operação comercial e em vista do art. 13, § 1º, inc. II, al. “a”, da Lei Complementar nº 87, de 1996, o acórdão está alinhado à jurisprudência iterativa deste Excelso Pretório. Cabe destacar:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO. VALOR DA OPERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 1. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que taxas cobradas por administradoras de cartões de crédito, por integrarem o valor da operação, devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” 
(ARE nº 1447859-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 09/09/2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Vendas por meio de cartão de crédito. Exclusão da base de cálculo do imposto dos valores relativos ao financiamento, às taxas de administração e de descontos e às demais tarifas operacionais, decorrentes das compras com cartão de crédito. Impossibilidade. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Precedentes. 1. A Corte consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), sem majoração da verba honorária, tendo em vista se tratar de acórdão proferido na vigência do CPC/73.” 
(ARE nº 1.291.339-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 20/05/2021).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO VALOR REGISTRADO EM NOTA. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria do estabelecimento. Nessas condições, a taxa cobrada pelas administradoras de cartão de crédito deve ser incluída na base de cálculo do imposto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 820.525-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 1º/03/2016, p. 21/03/2016).

5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator